Tribunal: TJMT
Processo: 1023171-88.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
RAI No 1023171-88.2020.811.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado pelo Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de prorrogação de transferência do documento do veículo objeto da ação de busca e apreensão, proposta em desfavor de Rodrigo Élcio Contri, determinando o prazo improrrogável de 15 dias para sua realização, sob pena de aplicação de nova multa prevista no artigo 77, inciso IV, de 20% do valor da causa em favor do Estado, assim como multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 20 dias-multa.
Para tal desiderato, o agravante sustenta a impossibilidade de cumprir a obrigação de transferência do documento do veículo, objeto da lide, para o Estado de Mato Grosso, dentro do prazo concedido, posto que o DETRAN/MT está com o atendimento reduzido em razão da pandemia e, ainda, diante da necessidade de vistoria do carro, que está em posse do agravado.
Aduz, ainda, que não cometeu nenhum ato de dolo ou má-fé para a manutenção da condenação em ato atentatório a dignidade da justiça e, portanto, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo.
Da analise, verifica-se que o agravante reitera os argumentos posto no Agravo de Instrumento no 1023171-8.2020.81.0000, alegando a impossibilidade de se cumprir, no prazo estipulado pelo juízo a quo, com a transferência do documento do veículo, Kia Sportage, Placa NPO-4571, do Estado de São Paulo para o Estado de Mato Grosso.
Entretanto, como mencionado naquele recurso e mantendo a coerência com o decisum lá proferido, entendo que não há qualquer prova nos autos capaz de justificar suas argumentações.
Ademais, apesar do órgão estadual – Detran/MT, estar realizando atendimento de modo reduzido, ele está procedendo com os agendamentos de vistorias e, sequer, há indícios de que tenha o agravante realizado protocolo ou tomado cautelas necessárias ao cumprimento da reiterada decisão do juízo a quo.
Assim sendo, prima facie, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, não são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, indefiro a liminar vindicada.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator